Tribunal: TJSP
Processo: 1116700-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Indenização. Emissora de televisão que utilizara em cenário de novela itens similares à obra dos apelados, destacando-se a ideia correspondente. Parasitismo não pode prevalecer. Obra dos autores – ‘Pixel Art’ – onde deve ser levado em conta o conjunto, as cores e o posicionamento – coração, raios e lavas. Teoria do uso livre sem suporte, haja vista o escopo de lucro pelo polo passivo. Danos

Ementa:
Indenização. Emissora de televisão que utilizara em cenário de novela itens similares à obra dos apelados, destacando-se a ideia correspondente. Parasitismo não pode prevalecer. Obra dos autores – ‘Pixel Art’ – onde deve ser levado em conta o conjunto, as cores e o posicionamento – coração, raios e lavas. Teoria do uso livre sem suporte, haja vista o escopo de lucro pelo polo passivo. Danos materiais presentes. Recorridos que produziram outras obras, inclusive para grandes marcas. Fixação da indenização deve observar o equilíbrio. Redução para R$200.000,00 em condições de sobressair, pois, em outras produções, os valores recebidos foram muito inferiores. Danos morais evidenciados. Utilização da obra mesmo que parcialmente, com destaque da ideia de criatividade, afronta a dignidade da pessoa humana, já que o esforço, configurado no trabalho, não fora respeitado. Verba reparatória afasta o enriquecimento sem causa, bem como tem finalidade pedagógica para que o réu não reitere no comportamento inadequado. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116700-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SISTEMA
BRASILEIRO DE TELEVISÃO - SBT, são apelados LUCA MARQUES DA SILVA
BASTOLLA e MARIA CAROLINA MELLO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116700-09.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7
Apelação Cível n.o 1.116.700-09.2018.8.26.0100
Apelante:
SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO - SBT
Apelados: LUCA MARQUES DA SILVA BASTOLLA E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.495
Indenização. Emissora de televisão que utilizara em
cenário de novela itens similares à obra dos apelados,
destacando-se a ideia correspondente. Parasitismo não
pode prevalecer. Obra dos autores – ‘Pixel Art’ – onde
deve ser levado em conta o conjunto, as cores e o
posicionamento – coração, raios e lavas. Teoria do uso
livre sem suporte, haja vista o escopo de lucro pelo polo
passivo. Danos materiais presentes. Recorridos que
produziram outras obras, inclusive para grandes
marcas. Fixação da indenização deve observar o
equilíbrio. Redução para R$200.000,00 em condições
de sobressair, pois, em outras produções, os valores
recebidos foram muito inferiores. Danos morais
evidenciados.
Utilização
da
obra
mesmo
que
parcialmente, com destaque da ideia de criatividade,
afronta a dignidade da pessoa humana, já que o
esforço, configurado no trabalho, não fora respeitado.
Verba reparatória afasta o enriquecimento sem causa,
bem como tem finalidade pedagógica para que o réu
não reitere no comportamento inadequado. Apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116700-09.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7
provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 265/271, aclarada pelos embargos de págs.
288/289, que julgou procedente em parte ação de indenização por danos
materiais e morais, envolvendo direitos autorais vinculados a obra – Pixel
Art.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois as
figuras objeto da ação, trazidas na inicial como ‘original’ e ‘cópia’, devem
ser afastadas, já que a mera semelhança entre as duas imagens não importa
em violação no âmbito do direito do autor, haja vista que um coração, um
raio e lava não são criações autorais, uma vez que fazem parte da linguagem
figurativa ou da simbologia da humanidade. Continuando declarou que a
proteção deve ser da arte em si, independente do método utilizado,
configurando-se a ‘criação do espírito’ expressa pela lei, destacando, ainda, a
limitação do direito em hipóteses previstas no artigo 46 da Lei de Direito
Autoral. A seguir salientou que as figuras em discussão são adereços de uma
parede de um dos cenários da novela Poliana, apresentando-se evidentemente
como aspectos secundários dentro da obra audiovisual, porquanto as figuras
não pertencem ao âmbito das obras protegidas, já que o coração nos jogos de
vídeo games identifica a vida e os raios a energia, ressaltando, ainda, o
ambiente comum e o ambiente objeto da ação, além de transcrever trechos de
decisões judiciais. Prosseguindo expôs que se trata de utilização
evidentemente acessória e sem qualquer prejuízo aos apelados, pois não
houve violação dos direitos autorais no caso em tela, tanto que os recorridos
expõem suas produções em locais públicos, logo, a conclusão do suposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116700-09.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7
lucro é aleatória e decorre de percepção meramente subjetiva. Na sequência
mencionou que não cabe indenização correspondente a R$700.000,00, sendo
R$500.000,00 de danos materiais e R$200.000,00 de danos morais, uma vez
que os próprios autores trouxeram exemplos de valores cobrados pelos seus
trabalhos, quantias de R$33.000,00 e R$113.000,00, abrangendo os contratos
celebrados com as empresas Pixar e Nissan, dando ênfase de que a lei e suas
especificidades e limitações devem ser observadas, por conseguinte, as
quantias condenatórias mostram-se excessivas, devendo haver revisão. Por
último, requereu o provimento do apelo, para que a ação seja julgada
improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão do apelante, págs. 349/381.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
O caso em exame envolve utilização da ideia dos autores
materializada em Pixel Art e que constara em parte e de modo alterado em
cenário de telenovela veiculada pela emissora de televisão que integra o polo
passivo.
Ademais, não é por acaso que existem três raios, um
coração e lava, tanto na obra dos autores, que antecede o cenário da ré,
portanto, independentemente da interpretação, peculiaridades coincidentes se
fazem presentes.
A alegação da apelante da teoria do uso livre não pode
sobressair, haja vista que existe notória finalidade de lucro na exibição da
novela, além do que, os desenhos foram produzidos em um estilo específico,
conforme caracterizado às págs. 06 e 07, ante o conjunto, as cores e o
posicionamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116700-09.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7
Outrossim, a testemunha ouvida em juízo, sendo
professor universitário e especializado na matéria, ressaltou itens correlatos
entre o cenário da ré e a obra dos autores, o que evidencia o procedimento
abusivo do polo passivo.
O fato de os recorridos produzirem suas obras em
paredes ligadas ao passeio público, por si só, não permite que uma emissora
de televisão ou produtora de filmes venha utilizar a referida obra, ou ao
menos se beneficiar da ideia, sem a correspondente autorização dos autores,
pois o parasitismo não pode prevalecer, uma vez que o espírito de
criatividade não só está na obra, mas em sua própria essência.
Por outro lado, deve ser ressaltado que não se trata de
cópia específica, mas de utilização da ideia com alguns itens similares, o que
é suficiente para dar respaldo à indenização por danos materiais, mesmo
porque, a utilização da obra protegida para decoração do cenário está
destacada em muitos itens de forma sutil, como exposto pelos próprios
apelados nas contrarrazões, pág. 366, ressaltando que fora utilizada a ideia
dos autores para tanto, bastando simples interpretação.
A ré como emissora de televisão visa lucro, portanto,
deve indenizar os autores, consequentemente, não pode prevalecer a teoria do
uso livre, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do polo passivo.
De outra banda, deve ser observado o equilíbrio, pois os
próprios autores destacaram que efetuaram trabalho para grandes marcas,
pág. 361, e não obtiveram remuneração sequer próxima do valor constante da
sentença, ou seja, R$500.000,00, a título de indenização por danos materiais.
Desta maneira, a redução da verba reparatória referida
para o montante de R$200.000,00 se mostra adequada, uma vez que nada
existe nos autos de que o lucro do polo passivo teria vinculação específica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116700-09.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7
com a obra dos apelados, que se apresenta de forma discreta, exigindo
interpretação profunda para a conclusão correspondente, ou seja, limitou-se
ao rótulo, não tendo nenhuma interferência no conteúdo.
No que corresponde aos danos morais, também deve ser
ressaltado o equilíbrio, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do polo
ativo, destacando o aspecto pedagógico para que a ré não reitere no
procedimento abusivo.
A indenização por prejuízos extrapatrimoniais fixada em
R$200.000,00 se mostra compatível com as peculiaridades fáticas, haja vista
que a personalidade do artista deve ser levada em consideração e a
criatividade não pode ser ignorada, mas, ao contrário, protegida.
Frise-se que a utilização da ideia, sem autorização dos
autores da obra, por si só, ocasiona os danos morais, pois o esforço humano
configurado no espírito do artista, que tem a obra como fruto do trabalho,
deve ter o valor correspondente no âmbito subjetivo, por conseguinte, a
proteção dos direitos autorais deve ser destacada.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas
de compensá-la de alguma forma, minimizando os
sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao
fixar o quantum, agir com cautela e bom senso,
observando as condições financeiras dos condenados e
da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação,
buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que
isso represente um enriquecimento sem causa, não se
afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1116700-09.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7
a ela inerente. Como cediço, o valor fixado para fins de
indenização deve observar o princípio da razoabilidade,
de forma que a soma não seja tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena
que se torne inexpressiva, além de levar em conta a
intensidade da ofensa.” (AgInt no AREsp 999.054/BA.
Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Segunda
Turma. J. 23-05-2017).
Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada, cabendo à ré pagar honorários advocatícios
correspondentes a 10% do valor da condenação, montante este que remunera
condizentemente o titular da capacidade postulatória que representa o polo
ativo.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295